Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-15.2023.8.11.0101
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000328-15.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAOLA CARLA ZILIO - CPF: 046.402.771-30 (RECORRIDO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), MARCELO COELHO DE MIRANDA - CPF: 008.864.511-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000328-15.2023.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.
1000328-15.2023.8.11.0101

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorridos:
Marcelo Coelho de Miranda e Paola Carla Zílio

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS - PANDEMIA COVID-19 - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restituição dos valores demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa vendedora. A restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020 configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora.
Dano material configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000328-15.2023.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.
1000328-15.2023.8.11.0101

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorridos:
Marcelo Coelho de Miranda e Paola Carla Zílio

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Ação:
de Restituição do Valor Pago Cumulado com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 230438718):

condenou a empresa recorrente
a devolver os valores desembolsados pelos autores, a título de danos materiais, no valor de R$ 15.375,72 (quinze mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230438720)
:
requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000328-15.2023.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.
1000328-15.2023.8.11.0101

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorridos:
Marcelo Coelho de Miranda e Paola Carla Zílio

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pelos autores.

Da narrativa inicial dos autores alegam que em 20/05/2021 adquiriram, junto às empresas
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. pacote de uma viagem/cruzeiro, com data programada do dia 12/03/2022 ao dia 19/03/2022, totalizando o valor de R$ 15.375,72 (quinze mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), todavia, a viagem foi cancelada, em razão do estado de calamidade pública devido à pandemia por COVID 19.

Aduzem que devido ao cancelamento, a viagem foi remarcada para mesma data no ano seguinte.

Alegam que, em decorrência desse adiamento, em dezembro de 2022, a recorrida Paola descobriu estar grávida. Após pesquisas, e diante da ausência de informações fornecidas pelas empresas, os autores constataram que gestantes com mais de 24 (vinte e quatro) semanas não poderiam embarcar no cruzeiro, o que seria o caso da autora. Diante dessa impossibilidade, solicitaram o cancelamento da viagem em 21/12/2022, requisitando a devolução do valor pago, no montante de R$ 15.375,72
(quinze mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
, mas até o presente momento não obtiveram êxito.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial a reparação material dos prejuízos sofridos.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente embora alegue que não há dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Com efeito, a reparação do dano material e moral é objeto da acertada decisão de primeiro grau, na qual se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados.

Pontue-se, no presente caso, que
a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, não distoam
:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Frise-se que a restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 (doze) meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020 configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora. Dano material e moral configurado.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelos recorridos aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos recorridos.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 09/09/2024